Tribunal: TCU
Processo: 033.404/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da impugnação parcial das despesas pagas com recursos repassados pelos Programa Dinheiro Direto na Escola  PDDE, Programa de Educação de Jovens e Adultos  PEJA e pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contra Sr. José Aldo Ribeiro Souza, prefeito de São João do Paraíso/MA, na gestão de 2005 a 2008, em decorrência da impugnação parcial das despesas pagas com recursos repassados à municipalidade por força dos Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, Programa de Educação de Jovens e Adultos - PEJA e Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Aldo Ribeiro Souza, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: PEJA/2006 31/12/2006 7.569,66 31/12/2006 593,83 PDDE/2008 Data Valor (R$) 11/1/2008 120,70 25/4/2008 7.031,30 PNAE/2008 Data Valor (R$) 2/1/2008 43,00 6/3/2008 33,55 31/3/2008 0,37 22/4/2008 1,81 3/7/2008 24,41 15/7/2008 6,84 20/8/2008 0,91 12/9/2008 0,20 3/10/2008 22,22 13/10/2008 0,01 6/3/2008 11.738,30 2/1/2008 14.876,57 1o/8/2008 50,00 15/8/2008 2.534,00 20/8/2008 1.500,00 13/10/2008 13.760,00 23/10/1008 2.580,78 29/12/2008 85,62 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.1 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.4. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência.